Tribunal: TCU
Processo: 033.645/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que apreciou representação acerca de irregularidades na aquisição de licenças de produtos da marca Oracle e execução de serviços de suporte e atualização tecnológica.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente pedido de reexame interposto pela empresa CMSD Tecnologia Ltda. e pelo Sr. Rosevaldo Alves de Souza contra o Acórdão 2486/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.